Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-96.2024.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito do Consumidor, Civil e Processual Civil. Ação cominatória e indenizatória por danos morais. Plano de saúde. Operadora atuante no mercado. Código de defesa do consumidor. Incidência. Beneficiária. Gravidez. Complicações. Parto prematuro. Cobertura. Postulação à guisa de procedimento de urgência. Natureza urgencial configurada. Carência. Prazo legal (300 dias). Incidência. Afastamento legal. Excludente de cobertura proveniente da fluência do prazo de carência. Infirmação. Parto prematuro. Operadora. Recusa injustificada. Limitação de tempo e modulação da forma do tratamento no período de carência. Tratamento de urgência. Previsões írritas. Exegese conforme a natureza e destinação do contrato (Lei no 9.656/98, arts. 11, 12, V, e 35-C, I). Ilícito contratual. Custeio. Asseguração. Modulação consoante o objeto contratado. Dano moral. Recusa de cobertura ilegal e ilegítima. Ofensa à regulação legal literal. Agravamento do sofrimento e do risco experimentado pela paciente. Compensação pecuniária devida. Quantum. Adequação. Proporcionalidade e razoabilidade. Minoração. Inviabilidade. Honorários advocatícios sucumbenciais. Imposição à ré. Base de cálculo. Fixação. Valor do proveito econômico obtido, traduzido pelo total das condenações. Sentença confirmatória da tutela de urgência. Apelação desprovida de efeito suspensivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Agregação do atributo. Postulação formulada por meio inidôneo. Conhecimento. Impossibilidade Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação cominatória e de indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, aviada em virtude de negativa de cobertura de parto cesariana de urgência em razão de ter sido a consumidora acometida de hipertonia uterina e descolamento de placenta, acolhera os pedidos, obrigado a operadora do plano de saúde acionada a suportar as coberturas demandadas e a compensar o dano moral que impusera à beneficiária.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à elucidação da legitimidade das pretensões cominatória e indenizatória deduzidas pela autora, direcionadas a impor à operadora de plano de saúde ré a obrigação de custear o parto prematuro do qual necessitara a consumidora, embora não cumprido o período de carência contratual, demandando a elucidação da controvérsia, portanto, a aferição se a situação implicara a submissão da paciente ao procedimento em caráter emergencial ou de urgência, e, acaso aferida a existência de ilícito contratual imprecado, se ensejara danos morais à consumidora, legitimando a compensação pecuniária que lhe fora assegurada.
III - Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, mesmo quando desguarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado com aquele desiderato sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e a beneficiária como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
5. Conquanto legítima a fixação de prazo de carência para vigência das coberturas derivadas de plano de saúde, a condição deve ser pautada pelo legalmente estabelecido, não se afigurando viável sua fixação para as hipóteses de tratamento de urgência ou emergência em interstício superior ao legalmente autorizado, que é de 24 horas, consoante o estabelecido pelo legislador como forma de velar pela preservação do objetivado com a formalização do contrato (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), resultando que, transcorrido o interregno modulado, a operadora está obrigada a suportar as coberturas de tratamento de natureza emergencial ou de urgência.
6. Emergindo da regulação contratual e legal que o atendimento em ambiente hospitalar, derivado de complicações da gravidez que implicaram parto prematuro, inexoravelmente se qualifica como de natureza urgencial na dicção legal (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), o prazo de carência contratualmente prescrito, aplicável somente em situação de gestação normal e parto a termo, resta superado desde que expirado o prazo de 24 horas de vigência do vínculo, obstando que a operadora se recuse a custear as despesas do tratamento médico-hospitalar do qual necessitara a paciente por ter sido realizado o parto caráter de urgência, decorrente de complicações havidos no processo gestacional, ou limite o tempo de internação necessário ao seu pleno restabelecimento.
7. De acordo com o legislador de consumo, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual, emoldurando-se nessa previsão a regulação contratual que restringe o prazo de internação do consumidor beneficiário de plano de saúde para os tratamentos de emergência ou urgência (CDC, art. 51, inciso IV, e § 1o, inciso II).
8. A indevida recusa de cobertura do tratamento prescrito por profissional médico especialista em ambiente hospitalar do qual necessitara a segurada por ter complicações na gestação, reclamando internação e realização de parto prematuro em caráter urgencial, a par de qualificar-se como inadimplemento contratual, irradia à consumidora angústia, desassossego, apreensão, insegurança e sofrimento, por retardar o tratamento do qual necessitara, afetando seu equilíbrio emocional com inequívocos reflexos no seu já estado de saúde e anímico, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplado com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara.
9. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar a autora do ilícito e assegurar à lesada compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
10. A mensuração da compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento da ofensora e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), e, assim, ponderados esses parâmetros, resultando em importe compensatório compatível com as variáveis, inviável sua minoração.
11. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
12. Em se tratando de ação que encarta pedidos cominatório e indenizatório, acolhidas ambas as postulações, a interpretação sistemática da disposição normativa que regula a fixação dos honorários de sucumbência conduz à certeza de que os honorários imputados à parte vencida devem ter como base de incidência o proveito econômico obtido pela parte autora por refletir ambas as condenações, compreendendo a expressão da obrigação de fazer e a indenização assegurada.
IV. Dispositivo
13. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.